Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-29.2020.8.11.0088
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000912-29.2020.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material, Competência, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Honorários Advocatícios, Custas, Honorários Periciais, Citação, Intimação / Notificação, Provas, Depoimento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CELMA SOARES - CPF: 000.493.971-92 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1000912-29.2020.8.11.0088

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Aripuanã

Recorrente (s): MARIA CELMA SOARES

Recorrido (s): MUNICIPIO DE ARIPUANA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 22/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL E RETROATIVOS –

APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o Recorrente que é servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, do qual lhe garante perceber adicional de insalubridade, em que defende o recebimento em percentual menor ao que faz jus.

Pois bem. Dispõe o art. 38 da Lei Complementar Municipal no 096/2014 que:

Art. 38
. Os servidores que trabalham, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas fazem jus à gratificação de insalubridade, periculosidade e atividades penosas.

§ 1o O servidor que fizer jus à gratificação de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas deverá optar por uma delas.

§ 2o O trabalhador em condições de insalubridade terá assegurado um adicional sobre o salário mínimo vigente nacional de acordo com o grau de insalubridade que é de:

I - 40% para o grau máximo;

II - 20% para o grau médio;

III - 10% para o grau mínimo.

§ 3o O direito à gratificação de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Na ocasião, a Portaria 10.630/2019, concluiu que a atividade de Agente Comunitário de Saúde caracteriza-se como função insalubre, esta enquadrada em grau médio, o que, diante da legislação municipal garante o percentual de 20%, tal como assim vem recebendo o Recorrente, não fazendo jus a qualquer diferença.

Saliento que, cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade. A propósito:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Só é cabível o adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos.

A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade pela lei local, impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

(TJMT, Apelação no 0001175-36.2017.8.11.0039)

Compartilhando do mesmo entendimento, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – TÉCNICO DE LABORATÓRIO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 14/2002 – LAUDO PERICIAL NÃO DESCONSTITUÍDO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE MÁXIMO DE VINTE POR CENTO - RETROATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE - BASE DE CÁLCULO CONFORME PREVISTO NA NORMA MUNICIPAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(RI no 1001959-78.2019.8.11.0086)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso pleiteia a Recorrente que a base de cálculo do pagamento do adicional de insalubridade, seja sobre o seu salário base e não sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, contudo, o Artigo 85 da Lei Municipal de Nova Mutum no 014/2002, prevê que para as atividades insalubres, a base de cálculo do benefício será realizada sobre o valor da referência inicial da

tabela geral do vencimento.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Ademais, não há omissão legislativa quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, uma vez que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não havendo que se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso,
ademais, a Lei que regulamenta a essa questão para servidores públicos federais estabelece percentuais de 05% (cinco), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, conforme art. 12, I, da Lei

8.270/91, não existindo falta de proporcionalidade da Lei Municipal
. A Lei Complementar no 014/2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Nova Mutum/MT, regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade, conforme a seguir transcrito: Artigo 85-A –
O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo
. (Incluído pela LMC No 72 de2010). Parágrafo único - A insalubridade somente poderá ser apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado. (Incluído pela LMC No 72 de 2010). Denota-se dos documentos carreados aos autos que o adicional de insalubridade está

sendo pago em grau médio, conforme apurado em perícia, ou seja, no percentual de 10%, tendo como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos servidores, conforme previsão constante na lei municipal. (...)

(RI no 1001954-56.2019.8.11.0086)

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022